Tribunal: TJPA
Processo: 0021046-44.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021046-44.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCAS JOVANDO TAVARES CORREA, RUAN RODRIGUES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, EM RELAÇÃO A AMBOS OS APELANTES, QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

1. durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que os ora apelantes realizaram a conduta delitiva descrita na denúncia. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

2. Não há dúvida que os ora apelantes foram DETIDOS ainda na posse do aparelho celular subtraído da vítima, logo após terem se evadido do local do crime, sendo, posteriormente, reconhecidos pelo ofendido, o qual compareceu na Delegacia de Polícia, e informou os detalhes acerca dos fatos, confirmando, assim, a versão acusatória apresentada pelo representante do Ministério Público na denúncia, corroborada pelos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a abordagem policial que resultou na prisão dos agentes, não pairando quaisquer insegurança quanto à autoria e a materialidade do crime APURADO.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, QUANTO AO APELANTE LUCAS JOVALDO TAVARES CORRÊA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA
: NÃO ACOLHIDO.

1. Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o ora apelante Lucas Jovando Tavares Corrêa efetivamente praticou a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, conforme assentado pelo magistrado a quo no édito condenatório ora objurgado.

2. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “trazer consigo”.

3. quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

4. em relação ao pedido de isenção do pagamento das custas aos apelantes, por estarem sendo assistidos pela Defensoria Pública Estadual, entendo que este deve ser apresentado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, uma vez competente para analisar o requerimento de justiça gratuita, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ‘f’, da LEP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Lucas Jovaldo Tavares Corrêa
e
Ruan Rodrigues Ferreira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada às penas de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
, e
05 (cinco) anos e (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, respectivamente, pela prática dos
crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 69, ambos do Código Penal
e
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 8347611, que no dia
07 de dezembro de 2020
, por volta de 18h,
Patrik Pitondo Gazotti
, estava em frente a sua barbearia, localizada na Avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, utilizando seu aparelho celular, quando foi abordado por dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo os ora apelantes, os quais teriam chegado em uma bicicleta.

Mediante grave ameaça perpetrada com uma arma de fogo, o ofendido teve subtraído seu celular de marca Samsung, Modelo S7 EDGE, de cor preta. Ato seguinte, os assaltantes empreendam em fuga.

Logo após, uma viatura da Polícia Militar passou pelo local e a vítima comunicou a ocorrência do roubo e as características físicas dos assaltantes aos policiais, os quais saíram em diligências e lograram êxito em prender os ora apelantes quase em frente ao IT Center, os quais foram reconhecidos pela vítima como os autores do roubo.

Ao realizarem a revista pessoal, os agentes públicos encontraram em poder de
Ruan
uma
arma de brinquedo
semelhante a uma
pistola .40
e em poder de
Lucas Jovando
havia uma mochila na qual continha o celular subtraído da vítima, bem como um
tablete
de
314,4g
(trezentos e catorze gramas e quarenta miligramas) de “
maconha
”.

Relatou que os ora apelantes teriam confessado a prática do crime de roubo perante a Autoridade Policial. Todavia, Lucas Jovando disse que não sabia da existência das substâncias entorpecentes na mochila, a qual pegou de um amigo sem a ciência deste. Ruan teria dito que o simulacro da arma de fogo e o celular foram encontrados com Lucas e que desconhecia a existência da droga na mochila carregada por Lucas.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação de
Ruan Rodrigues Ferreira
como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2, inciso II, do Código Penal
, e
Lucas Jovando Tavares Corrêa
como incurso nas sanções do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
e
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
05 de fevereiro de 2021
, ID 8347612, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
29 de março de 2021
, ID 8347851.

Insatisfeita, a defesa em favor de
Lucas Jovando Tavares Côrrea
interpôs o presente recurso de apelação em 29 de março de 2021, ID 8347852.

Irresignada, a defesa em favor de
Ruan Rodrigues Ferreira
interpôs o presente recurso de apelação em 12 de abril de 2021, ID 8347852.

Em suas
razões de apelação
, ID 10814937, a defesa postulou, inicialmente, pela absolvição dos apelantes Lucas e Ruan, da prática do crime de roubo majorado, sob a tese de insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a absolvição do apelante Lucas em relação crime de tráfico, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que impossível aferir a propriedade da droga apreendida. Concomitantemente, solicitou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, visto que não possuem condições de arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 4º, da Lei nº 1.060/1950. Por derradeiro, prequestionou a matéria suscitada no presente recurso para fins de eventual interposição de recurso de impugnação extraordinária nas Instâncias Superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 10814941, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, mantendo-se a decisão ora apelada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 11188600, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantido integralmente o édito condenatório ora hostilizado.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Lucas Jovaldo Tavares Corrêa
e
Ruan Rodrigues Ferreira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada às penas de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
, e
05 (cinco) anos e (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, respectivamente, pela prática dos
crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 69, ambos do Código Penal
e
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões de apelação
, ID 10814937, a defesa postulou, inicialmente, pela absolvição dos apelantes Lucas e Ruan, da prática do crime de roubo majorado, sob a tese de insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a absolvição do apelante Lucas em relação crime de tráfico, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que impossível aferir a propriedade da droga apreendida. Concomitantemente, solicitou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, visto que não possuem condições de arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 4º, da Lei nº 1.060/1950. Por derradeiro, prequestionou a matéria suscitada no presente recurso para fins de eventual interposição de recurso de impugnação extraordinária nas Instâncias Superiores.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, EM RELAÇÃO A AMBOS OS APELANTES, QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal merece
parcial acolhimento
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do
crime roubo majorado pelo concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“
(...). Ao longo da instrução processual foram colhidas provas contundentes e convergentes que dão suporte à condenação dos réus pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, II, do Código Penal, bem como a condenação do acusado Lucas pelo delito capitulado no art. 33 da Lei n° 11.343/2006. Vejamos. A materialidade delitiva do roubo foi comprovada por meio do a
uto de apreensão do aparelho celular subtraído da vítima
e de
um simulacro de pistola .40
(fis. 22 dos autos em apenso). (...). No que se refere à
autoria delitiva do roubo
e do tráfico,
os depoimentos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa demonstraram a responsabilidade criminal dos acusados pelo roubo
, e apenas do acusado Lucas pelo tráfico. (...). Diante dos depoimentos colhidos, restou plenamente delimitada a autoria delitiva do roubo imputado aos réus, fato que enseja a condenação deles.
A vítima descreveu de forma detalhada, lúcida e coerente toda a ação criminosa perpetrada pelos réus
.
As duas testemunhas relataram como foi realizada a prisão em flagrante dos acusados, ainda na posse da res furtiva e do simulacro de arma de fogo
. Ademais,
os denunciados confessaram a prática do roubo
. Sobre o momento em que há a consumação do crime de roubo, importante destacar a
Súmula 582 do STJ
: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Dessa forma,
constata-se que o roubo perpetrado pelos denunciados foi consumado
.
Para a consumação do roubo basta a inversão da posse do bem em favor do agente, não sendo necessária posse mansa e pacífica
.
É induvidoso. de acordo com as provas dos autos, que os réus, atuando em conjunto e com intenção criminosa, conseguiram, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtrair bem que estava em poder da vítima
. Sem a convergência de vontade e união de esforços entre os dois assaltantes, o roubo não teria sido praticado. Evidente, dessa forma, a existência de liame psicológico entre eles para o desiderato criminoso. Portanto,
diante do concurso de pessoas, deve ser aplicada a causa de aumento de pena estabelecida no inciso II do §2º, do art 157 do CP
. (...). O conjunto probatório permite concluir que os acusados praticaram o delito tipificado no art. 157, § 2°, II, do Código Penal, sendo que o denunciado Lucas também cometeu, em concurso material (art. 69 do Código Penal), a infração penal capitulada no art. 33 da Lei n° 11.343/06. As condutas criminosas não estão acobertadas por nenhuma causa excludente da ilicitude. Os réus são imputáveis, tinham potencial consciência da ilicitude e poderiam agir de modo diverso. Em síntese, os acusados praticaram fato típico, antijurídico e culpável; sendo assim, o direito lhes reserva as devidas sanções penais. (...).
” (ID 8347850).
Grifei

Depreende-se, portanto, que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que os ora apelantes realizaram a conduta delitiva descrita na denúncia. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da
autoria
e da
materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, afigurando-se
incogitável
a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

A materialidade restou devidamente demonstrada pelo
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 8347600), e do
Auto de Entrega
(ID 8347608), além da prova oral obtida durante a instrução criminal, formando elementos de convicção suficientes a demonstrar a ocorrência do crime nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
está cristalinamente demonstrada por meio do depoimento da vítima e das demais testemunhas, que em juízo reprisaram as informações colhidas na fase investigativa, apontando, indene de dúvidas, para os ora apelantes como autores da empreitada criminosa sob julgamento, senão vejamos:

A vítima
Patrik Pitondo Gazotii
, ao ser ouvida perante a autoridade judicial, reafirmou:

“
(...). Por volta das 18h, eu estava em frente à barbearia com meu celular;
Os assaltantes chegaram em uma bicicleta com a intenção de entrar no estabelecimento, mas eles me viram e me disseram “me dá o celular”
;
Um dos assaltantes desceu da bike e me apontou uma arma de fogo, o outro, que usava uma mochila, ficou na bike
;
Entreguei o celular (Samsung Edge) e eles foram embora
; Dois barbeiros e a recepcionista estavam na barbearia;
Vi uma viatura da Rotam, chamei os policiais, indiquei a direção em que os assaltantes foram, falei a vestimenta deles e a cor azul da bicicleta deles
;
Os policiais saíram em diligência e, depois de algum tempo, os assaltantes foram capturados
;
Os policias me mostraram o simulacro de arma de fogo e um tablete de droga
; Os policias me falaram para eu ir à delegacia registrar a ocorrência; os presos estavam dentro do camburão; Não quis ver os dois presos na viatura porque eu estava com medo;
O assaltante armado era muito parecido com o outro, mas aquele era menor do que este
;
Os dois assaltantes tinham o mesmo padrão de cor e corte de cabelo
;
Um usava camisa vermelha, calça jeans e chinelo (era o de menor estatura e foi quem me abordou), enquanto o outro vestia camisa preta, boné branco, calça jeans, e uma mochila preta (esse ficou na bike)
;
Na delegacia, reconheci os dois presos por meio de fotos
; Recuperei meu celular sem danos;
O assaltante armado não usava máscara
;
Também consegui visualizar o assaltante que ficou na bicicleta
. (...).
” (ID 8347850).
Grifei

Corroborando a tese acusatória, o Policial Militar
Geraldo Bernardino dos Santos Silva
, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em juízo, rememorou:

“
(...). Eu estava em ronda, um cidadão acionou a viatura, fomos até a barbearia; A
vítima contou que foi abordada por dois assaltantes (um deles armado) que subtraíram o celular dela
;
Fizemos diligências, encontramos os réus próximos do IT Center
;
Conseguimos identificar os réus pelas características das roupas que a vítima disse que os assaltantes usavam
; Não lembro quanto tempo levamos para encontrarmos os réus,
mas foi logo
;
Os réus estavam juntos quando foram pegos
;
Com um dos réus havia um simulacro de pistola .40 na cintura, enquanto o outro estava com mochila, dentro da qual havia o celular da vítima e a droga
; Os presos só tiveram contato com a vítima na delegacia; Os réus ficaram calados acerca do roubo; Não conhecia os réus; Não lembro se a droga estava dividida em papelotes; Fiz revista pessoal nos réus; Éramos 4 militares na diligência; Não recordo qual dos dois réus estava com a mochila; Não sei se a vítima contou qual dos dois assaltantes usou a arma, se o que usava a mochila ou o que estava sem a mochila. (...).
” (ID 8347850).
Grifei

Por sua vez, o Policial Militar
Paulo Roberto Dias Queiroz
, testemunha compromissada nos termos da lei, perante o juízo, recontou:

“
(...).
Fomos acionados pela vítima que contou que o celular dela foi roubado
;
A vítima repassou as características dos assaltantes
; Em diligência,
conseguimos deter os assaltantes
;
Com eles havia uma mochila e dentro dela havia o celular da vítima e maconha
;
O simulacro de arma de fogo estava na cintura de um dos assaltantes
; Os dois assaltantes ficaram em silêncio;
Na delegacia
,
a vítima reconheceu os dois presos como sendo os assaltantes
;
Os dois meliantes estavam juntos e a pé quando foram presos em frente ao IT Center
; Não lembro quanto tempo levou para capturar os assaltantes;
O local da prisão foi próximo ao local do roubo
; Não me recordo qual dos dois acusados usava a mochila. (...).
” (ID 8347850).
Grifei

Não obstante, ao ser interrogado durante a inquirição judicial, o ora apelante
Ruan Rodrigues Ferreira
, confessou a prática da conduta criminosa ora revisada, nos seguintes termos:

“
(...). No dia do fato,
eu estava com o outro denunciado
;
Eu estava com o simulacro de arma de fogo
;
Eu e Lucas fizemos a abordagem à vítima juntos
,
anunciei o assalto
,
a vítima me entregou o celular, fugimos de b
ike;
Em uns 20 minutos depois, fomos capturados pela polícia
;
Eu estava dirigindo a bike com Lucas na garupa
;
Fui revistado
;
Comigo o policial encontrou o simulacro de pistola
; Lucas estava com uma mochila;
O celular da vítima estava dentro da mochila
; Não sabia que tinha droga na mochila e não vi droga quando formos revistados; Não conhecia os policiais; Não sei se Lucas conhecia os policias; Não cheguei a pegar na mochila que Lucas trazia com ele; Lucas já estava com a mochila quando encontrei com ele;
Respondi por crime de furto
; Nunca ouvi falar que Lucas fosse traficante. (...)
.” (ID 8347850).
Grifei

Em acréscimo, ao ser questionado perante a autoridade judicial, o ora apelante
Lucas Jovando Tavares Corrêa
, declinou:

“
(...).
Eu estava com meu primo Ruan e era ele quem dirigia a bike
;
Decidimos praticar o roubo juntos
;
Ruan tinha uma pistola de brinquedo
; Fiquei com medo;
Ruan foi até a vítima, que estava em frente à barbearia, e subtraiu o celular dela
;
Eu fiquei do outro lado da rua
, eu estava com medo;
Depois o Ruan retornou e fugimos juntos de bike
; Eu estava com uma mochila; Logo depois,
fomos capturados por 4 policias que estavam em uma viatura
;
Os policias encontraram o simulacro de arma de fogo com Ruan
;
Ruan era quem dirigia a bike
;
O celular da vítima estava dentro da minha mochila
; Não tinha droga dentro da minha mochila; não uso nem trafico droga. (...).
” (ID 8347850).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelos ora apelantes, de insuficiência de provas ou de incerteza da autoria delitiva,
não encontra ressonância nas provas dos autos
.

Não há dúvida que os ora apelantes foram presos ainda na posse do aparelho celular subtraído da vítima, logo após terem se evadido do local do crime, sendo, posteriormente, reconhecidos pelo ofendido, o qual compareceu na Delegacia de Polícia, e informou os detalhes acerca dos fatos, confirmando, assim, a versão acusatória apresentada pelo representante do Ministério Público na denúncia, corroborada pelos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a abordagem policial que resultou na prisão dos agentes,
não pairando quaisquer insegurança quanto à autoria e a materialidade do crime
.

Nestes termos, ratifico que
a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a Autoridade Policial, ratificando o envolvimento dos ora apelantes na ação criminosa em epígrafe.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ-PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, QUANTO AO APELANTE LUCAS JOVALDO TAVARES CORRÊA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória sob análise
não merece ser acolhida
, consoante será demonstrado.

insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o ora apelante
Lucas Jovando Tavares Corrêa
efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). Em relação à
autoria do crime de tráfico
,
as testemunhas reportaram de forma harmônica que a maconha apreendida foi encontrada na mochila que estava com um dos acusados
. A vítima contou ter visto, logo depois da prisão em flagrante
o entorpecente encontrado pelos policiais
.
Há simetria entre esses depoimentos e o laudo toxicológico
.
Os denunciados confirmaram que a mochila estava em poder exclusivo do acusado Lucas
,
desde antes do início da execução do delito de roubo até o momento da captura deles
. Diante desse cenário, em que pese a negativa de autoria sustenta pelo acusado Lucas,
restou suficientemente definido que ele
,
na via pública
,
trazia consigo
,
dentro de sua mochila
,
um tablete de maconha pesando 314,1g

(quantidade muito superior àquela que usuários de droga costumam transportar)
,
fato que tipifica
,
em desfavor do acusado Lucas
,
o crime de tráfico de drogas
. As peculiaridades do caso não evidenciaram a traficância exercida pelo corréu Ruan. (...).
” (ID 8347850).
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“
trazer consigo
”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais reveste-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DEPOIMENTOS. POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28. INVIABILIDADE.

1 -
Depoimentos de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que não revelem dissonância entre si ou com as demais provas e elementos dos autos, bem como colhidos com observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, são perfeitamente idôneos para embasar uma condenação
. 2 - Restando das provas dos autos, mormente pelos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias da prisão, a certeza da conduta ilícita, não sobra espaço ao pronunciamento jurisdicional absolutório ou desclassificatório. Apelação desprovida.
(TJ-GO - APR: 01463824420168090011, Relator: DES. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 18/02/2020, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2945 de 09/03/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE.
-
Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório
. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
(...).
Ademais, esta julgadora possui entendimento no sentido de
recepcionar a validade do depoimento policial como meio de prova, sendo este, como no caso, convergente e harmônico, tanto na fase administrativa quanto judicial, os detalhes do caso em tela, corroborado pelos elementos de prova carreados aos autos
. Sob este prisma,
vislumbro que os relatos do agente de segurança, além de firmes e coerentes na sua essência, apresentam-se de modo robusto a explicar e delinear a dinâmica do fato, mesmo porque não há sinais de tendenciosidade ou outra marca a colocar em dúvida as suas assertivas
. (...). UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.
(TJ-RS - APR: 50193041620208210008 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 23/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2021).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante
Lucas Jovando Tavares Corrêa
incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento
da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Em relação ao
pedido de isenção do pagamento das custas aos apelantes
, por estarem sendo assistidos pela Defensoria Pública Estadual, entendo que este deve ser apresentado ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, uma vez
competente
para analisar o requerimento de
justiça gratuita
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘f’, da LEP
.

Ante o exposto, convergindo com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença ora objurgada, nos termos vastamente explanados alhures.

É como
voto
.

Belém, 07/11/2022